Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Processo : 0715158-55.2018.8.07.0001 DESPACHO Em petição de id. 15976625, a empresa apelante requer a extinção do processo e informa o pagamento de R$ 21.455,58[1]. Contudo, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão[2]. Dito isso, nada a prover por esta relatoria, sendo do juízo de origem a competência para analisar o pedido efetuado pela parte. No que tange a petição de id. 16217827, postulando o levantamento do valor depositado pela apelante, o requerimento deverá ser direcionado ao juízo de origem, porquanto aparentemente o depósito está vinculado aos autos originários. De todo modo, a despeito da informação supra, à Secretária para verificar se o depósito está vinculado ao processo na segunda instância e, nesse caso, solicitar ao banco a transferência à disposição do juízo originário, onde a parte deverá requer o alvará de levantamento. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15976628. [2] Id. 15316860.